Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-09.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Televisão a cabo – Inexigibilidade de cobranças de pontos adicionais reconhecida pela sentença – Repetição de indébito – Devolução de forma simples, e não em dobro – Ausência de má-fé – Danos morais não comprovados – Mero descumprimento contratual – Sentença mantida.

Apelação não provida.